Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-82.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-82.2019.8.05.0145 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: LORENA RIBEIRO DOURADO e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa). O Apelante alega nulidade da sentença por (i) ausência de requerimento dos réus citados e (ii) vício na intimação para suprir a falta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em ação de execução com réus citados e revéis, a extinção por abandono depende de requerimento do executado (Súmula 240/STJ); e (ii) saber se a intimação destinada apenas ao advogado supre a exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no Art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista no Art. 485, § 6º, do CPC e na Súmula 240/STJ, aplica-se apenas quando há angularização processual completa, ou seja, "oferecida a contestação". Sendo os executados revéis (IDs 88575536, 88575537), é cabível a extinção de ofício, afastando-se esta tese recursal. 4. A extinção do processo por abandono da causa (Art. 485, III, CPC) pressupõe, como requisito de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta (Art. 485, § 1º, CPC). 5. A intimação do patrono, por si só, não cumpre a exigência legal. 6. Nos autos, o despacho que antecedeu a extinção (ID 88575591) determinou a intimação "através de seu advogado", não havendo prova da intimação pessoal do Banco Apelante. Configurado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (Art. 485, III, CPC) exige a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta (Art. 485, § 1º, CPC), não sendo suprida pela mera intimação do advogado via Diário da Justiça. 2. A extinção por abandono independe de requerimento do réu (Art. 485, § 6º, CPC) se este, embora citado, for revel." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000068-82.2019.8.05.0145, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado LORENA RIBEIRO DOURADO E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora